Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDICAR NOVO ENDEREÇO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. O Código de Processo Civil permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor, apesar de intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, permitindo a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, III e § 1o, CPC). 1.1 O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte, ao passo que indicou endereço já diligenciado, o qual mostrou-se infrutífero.
2. A inércia do banco autor em dar andamento ao feito configura a hipótese de extinção do processo por abandono de causa.
3. Recurso conhecido e desprovido.